Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-69.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (TRÊS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS DOIS PRIMEIROS DELITOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO DELITO NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS DOIS PRIMEIROS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações das vítimas e das testemunhas policiais, atreladas aos reconhecimentos realizados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, demonstraram que o segundo apelante praticou os crimes de roubos da primeira série de fatos narrados na inicial acusatória.
2. A palavra da vítima dos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às ocultas, merece especial relevo quando em harmonia com outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
3. De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, o reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.
4. In casu, o terceiro crime de roubo não guarda especial relação entre os dois primeiros delitos narrados na inicial acusatória, tendo ocorrido de forma completamente autônoma, em localidade diversa e sem que houvesse unidade de desígnios, ausentes, portanto, os requisitos objetivos e subjetivo.
5. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos recorrentes como incursos nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas – 1o e 2o fatos), por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), e nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas – 3o fato), combinados com o artigo 69, do Código Penal, mantendo incólume a pena do primeiro apelante em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal; e do segundo apelante em 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo legal.